Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTENTES. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para declarar a usucapião do veículo objeto dos autos em favor da autora, mediante o reconhecimento da prescrição aquisitiva, nos termos do art. 1.261 do Código Civil.
4. Para além do expresso exame do pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à parte adversa e reconhecimento da ilegitimidade passiva da embargante, o Acórdão embargado analisou o acervo fático-probatório em sua completude, notadamente o contrato de compra e venda do veículo, concluindo pela existência de fato impeditivo à imediata transferência do objeto contratual e não uma condição suspensiva à eficácia do negócio jurídico como quer a embargante, não havendo que se falar em erro de fato.
5. Recurso conhecido e não provido.